Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729860-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARLEIDE FERNANDES DA SILVA RECLAMADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por MARLEIDE FERNANDES DA SILVA em razão de decisão proferida em ação em fase de cumprimento de sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu pedido de incidência de valores de honorários de sucumbência. Em suas razões iniciais, a reclamante pretende, em síntese, a reforma da decisão para que prevaleça o entendimento sufragado na Súmula 517 do STJ, segundo a qual “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”, não podendo ser aplicado o entendimento do enunciado 97 do FONAJE. Pede a reforma do julgado. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, cuja competência de julgamento caberá a Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Verifica-se que a ampliação da competência dos Tribunais de Justiça, decorre Resolução 3 do STJ, editada em 2016, que definiu: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Assim, necessário observar que a admissibilidade da Reclamação não apenas pressupõe a demonstração de precedentes qualificados, mas também na existência de acórdão prolatado por Turma Recursal do Distrito Federal. No caso em apreço, não foi indicado acórdão da Turma Recursal, mas decisão de juiz singular do Juizado Especial em cumprimento de sentença, cuja insurgência demanda recurso próprio. Ante o exposto, com fulcro no art. 198, I, RITJDFT, indefiro o processamento da Reclamação proposta em face de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora